Tribunal: TJBA
Processo: 0000924-28.2013.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000924-28.2013.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MORALES DE AVILA, JULIANO FRANCA TETTO

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RUTH ELIZABETH REIS DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO FRANCA TETTO, RONALDO MORALES DE AVILA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACIONADO NO CPC/73. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE CDC. CAPITAL UTILIZADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. MULTA DO ARTIGO 71 DO DECRETO-LEI 167/1967. APLICABILIDADE EM VIA MONITÓRIA. PROVIMENTO DO APELO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO APELO DO ESPÓLIO.

I. Caso em exame
1. Ação monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de Ruth Elizabeth Reis de Moura, objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em cédula rural hipotecária inadimplida. Frustrada a citação pessoal, realizou-se a citação fictícia por edital e nomeou-se curador especial que apresentou defesa por negativa geral. A sentença censurada julgou procedente o pedido para constituir o título executivo, limitando a incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da demanda e afastando a multa prevista na legislação especial de regência. Rejeitados os embargos declaratórios de ambas as partes, sobreveio a notícia de falecimento da ré originária, procedendo-se à sucessão pelo espólio, o qual interpôs apelação adesiva, enquanto o banco interpôs apelação principal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há nulidade na citação editalícia ordenada e consumada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por falta de consulta dos cadastros de órgãos públicos; (ii) se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação monitória que ainda se encontra em fase de conhecimento; (iii) se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis a contrato de crédito rural contratado para o custeio de atividades produtivas agrícolas; (iv) se os encargos contratuais pactuados incidem até o ajuizamento ou até o efetivo adimplemento; (v) se a multa moratória descrita no art. 71 do Decreto-Lei nº 167/1967 aplica-se ao procedimento monitório.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao princípio tempus regit actum, inserto no art. 14 do CPC/2015, a regularidade da citação por edital realizada sob a égide do CPC/1973 deve ser aferida conforme as regras revogadas, sendo prescindível o esgotamento de buscas eletrônicas perante órgãos públicos e concessionárias se constatada e certificada pelo oficial de justiça a impossibilidade de localização do devedor.
4. A prescrição intercorrente é instituto jurídico exclusivo do processo de execução e da fase de cumprimento de sentença, sendo absolutamente inaplicável na fase cognitiva da ação monitória. Eventual desídia do autor na fase de conhecimento sujeita-se às regras de abandono da causa, que exigem prévia e indispensável intimação pessoal para regularização (art. 485, III, do CPC).
5. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural celebrados com produtores rurais para o fomento de cadeia produtiva, caracterizando relação de insumo e afastando a aplicação da teoria finalista. Ademais, a alegação de excesso exige a indicação do valor que reputa correto e a apresentação de cálculo discriminado (art. 702, § 2º, do CPC).
6. Consolidado o entendimento jurisprudencial de que, inexistindo declaração judicial de abusividade das cláusulas contratuais válidas, os juros remuneratórios e encargos moratórios livremente contratados devem incidir desde o inadimplemento até a data do efetivo e integral pagamento do débito.
7. A multa de até 10% prevista no art. 71 do Decreto-Lei nº 167/1967 é plenamente aplicável à ação monitória, porquanto a lei especial de regência autoriza sua cobrança em qualquer processo judicial instaurado para o recebimento do crédito rural, sem restringi-la à execução.
IV. Dispositivo
8. Recurso de apelação principal do Banco do Nordeste do Brasil S/A conhecido e provido, e recurso de apelação adesivo do Espólio de Ruth Elizabeth Reis de Moura conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000924-28.2013.8.05.0038
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, pelas razões adiante expostas.